Tribunal: STF
Processo: Rcl 56491
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE na Ação Declaratória de Constitucionalidade 42 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/6):



    “O presente caso trata de cumprimento de sentença de Ação Civil Pública – ACP – promovida pelo Ministério Público Federal – MPF. Nela, o Parquet busca a reparação de supostos danos ambientais ocorridos na faixa de mata ciliar do Reservatório Usina Mourão I, na região denominada ‘Cidade Lago Azul’. (…).



    Observa-se que a ACP, originalmente tombada sob o nº 2000.70.10.001964-1, tramita há cerca de 20 (vinte) anos, e teve sentença publicada em 18/12/2003, a qual transitou em julgado desde 08/03/2013. Com base na legislação da época em que fora proferida, a sentença condenou os réus (dentre os quais está o ora reclamante) a repararem supostos danos ambientais causados pela ocupação [...]. Posteriormente, iniciou-se o cumprimento de sentença no processo nº 5002741-36.2016.4.04.7010, no qual foi proferida Decisão Monocrática (doc. 05 em anexo). Em desfavor desta decisão, se insurgiu o MPF no Agravo de Instrumento (processo originário nº 5015565-66.2020.4.04.0000) que resultou no Acórdão objeto do Recurso Extraordinário interposto pelo ora reclamante (doc. 04 em anexo).



    Ocorre que, em 25 de maio de 2012 (antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, portanto!), entrou em vigor a Lei nº 12.651/2012 (novo Código Florestal), o qual revogou a Lei nº 4.771/1965 (antigo Código Florestal). Dentre os dispositivos do novo Código Florestal, há o Art. 62 que, em comparação com a legislação revogada, traz considerável redução da área de APP no entorno de reservatórios artificiais voltados à geração de energia. […]



    o Juízo de primeira instância, com base em fato superveniente, qual seja, o reconhecimento da constitucionalidade do art. 62 do Código Florestal em vigor, reviu o próprio entendimento emitido nos autos de origem, em que havia decidido pela inaplicabilidade do dispositivo legal (doc. 05 em anexo). Acontece que os fundamentos apresentados pelo STF nos julgamentos da ADI e da ADC desconstituíram o pilar que sustentava a decisão proferida anteriormente por esse Juízo, ou seja, a vedação ao retrocesso em matéria ambiental.



    […].



    Porém, apesar da consistente fundamentação dessa decisão, o MPF interpôs agravo de instrumento (processo originário nº 5015565-66.2020.4.04.0000). […] Em síntese, os votos vencedores entenderam pela necessidade de propositura de ação rescisória para a relativização do título executivo, em razão de o trânsito em julgado da ação principal ter ocorrido em 08/03/2013, antes da decisão declaratória de constitucionalidade do art. 62 do Código Florestal pelo STF, datada de 28/08/2018.



    [R]estou à parte ora reclamante interpor Recurso Extraordinário [...] Ocorre que o Acórdão recorrido em sede extraordinária violou frontalmente o art. 102, § 2º, e consequentemente o art. 97, bem como o caput do art. 5º, todos da CF/88. 



    Todavia, sobrevindo exame de admissibilidade, a nobre Vice-Presidência do TRF4 entendeu por negar seguimento ao Recurso Extraordinário (doc. 03 em anexo) alegando suposta conformidade do Acórdão guerreado em âmbito extraordinário (doc. 06 em anexo) com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal - STF nos Temas nº 360 e nº 733, instituídos em regime de repercussão geral. Outrossim, o Exmo. Vice-Presidente entendeu que o recurso não mereceria prosperar, porquanto a análise da questão invocada implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.



    […]



    [O] ora reclamante interpôs Agravo Interno com fulcro no art. 1.030, § 2º, do CPC, uma vez que os Temas nº 360 e nº 733 foram aplicados equivocadamente ao caso. No que concerne ao Tema nº 360 do STF, esta tese fixada na sistemática de repercussão geral restringe-se apenas aos dispositivos nela contida, não sendo o caso de aplicação no título executivo em debate (doc. 07 em anexo), o qual está fundamentado em lei compatível com a Constituição Federal (Lei nº 4.771/65). No que toca o Tema nº 733 do STF, é possível a modulação ou cassação da decisão judicial (doc. 07 em anexo) na fase de cumprimento de sentença (independentemente de ação rescisória), face a alteração superveniente de direito proveniente da confirmação da constitucionalidade do art. 62 da Lei nº 12.651/2012, conforme atesta o decisum do Recurso Extraordinário nº 596663 relatado pelo Exmo. Ministro Teori Zavascki.



    Finalmente, em 15/09/2022, foi publicado Acórdão do Agravo Interno (doc. 02 em anexo) proferido pela Segunda Seção do TRF4 (objeto da presente Reclamação), cujo teor simplesmente preservou os termos da Decisão Monocrática exarada pela Vice-Presidência. Segundo entendimento lavrado, de forma unânime, o agravante ora reclamante não teria trazido argumentos capazes de afastar a aplicação dos Temas nº 360 e nº 733/STF ao caso.



    Ocorre que ao não acolher as razões tecidas pelo ora reclamante, a Corte a quo manteve a aplicação indevida dos Temas nº 360 e nº 733/STF ao presente caso, usurpando a competência desta Suprema Corte sobre a aplicação da temática de repercussão geral e a adequada análise da admissibilidade recursal, conforme será pormenorizadamente aprofundado nos itens abaixo. ”



    Ao final, requer “seja determinada a concessão de medida liminar concernente à suspensão cautelar do processo originário nº 5015565-66.2020.4.04.0000 e dos efeitos do Acórdão reclamado proferido pela Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região – TRF4”. No mérito, pede que “declarada a total procedência da presente Reclamação, determinando-se a cassação do respeitável Acórdão reclamado (doc. 02 em anexo), vez que resta i) devidamente comprovada a equivocada aplicação do TEMA Nº 360 DO STF, pois esta tese fixada na sistemática de repercussão geral restringe-se apenas aos dispositivos nela contida, não sendo o caso de aplicação no título executivo em debate, que está baseado em lei consonante com a Constituição Federal (Lei nº 4771/65); e ii) demonstrada a inaplicabilidade do TEMA Nº 733 DO STF, eis que é possível a modulação ou cassação da decisão judicial na fase de cumprimento de sentença (independentemente de ação rescisória), face a alteração superveniente de direito proveniente da confirmação da constitucionalidade do art. 62 da Lei nº 12.651/2012” (eDoc. 1, fls. 23-24).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.“



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”.



    A presente ação reclamatória está pautada na alegação de descumprimento do que foi decidido nas ADI 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, bem como na ADC 42, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX, nas quais se apreciou a constitucionalidade de diversos dispositivos do Código Florestal (Lei 12.651/2012), entre os quais o art. 62, que trouxe nova forma de apuração para as dimensões de Área de Preservação Permanente em imóveis margeados por reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou abastecimento público.



    No julgamento conjunto das referidas ações, ocorrido em 28/2/2018, esta CORTE analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012, denominado Novo Código Florestal, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, declarando a constitucionalidade dos artigos 3º, XIX; 4º, III, e § 1º e § 4º; 4º, § 5º e § 6º; 5º, caput, § 1º e § 2º; 8º, § 2º; 12, § 4º, § 5º, § 6º, § 7º e § 8º; 13, § 1º; 15; 44; 48, § 2º; 61-A; 61-B; 61-C; 62; 63; 66, § 3º, § 5º e § 6º; 67; 68; 78-A do Código Florestal.



    Considerando os paradigmas invocados e a decisão reclamada, não é cabível o conhecimento da reclamação, por não se observarem os requisitos para o afastamento excepcional do impedimento do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, ou seja, a existência de título executivo judicial transitado em julgado.



    O ato reclamado preservou o acórdão do TRF-4, proferido em sede de agravo de instrumento, que manteve a higidez do título executivo judicial em procedimento de cumprimento de sentença condenatória de ação civil pública ambiental, transitada em julgado antes do julgamento dos paradigmas, do qual destaco a ementa (eDoc. 6):



    “PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 62 DA LEI Nº 12.651/2012. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA COM BASE NO ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL.



    Conforme o acórdão do STF no RE 611503, a condição para 'relativização' da sentença é ter o precedente de controle de constitucionalidade [no caso, Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42 e Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937] se formado antes do trânsito em julgado do título em execução. Não foi o que aconteceu no caso dos autos [o trânsito em julgado do título executivo foi prévio (antes de 2015) à formação do parâmetro de controle do STF (ADPF e ADIs definitivamente julgadas em 2018)]. Portanto e para o caso em concreto, o melhor entendimento é o de que as disposições do novo Código Florestal (art. 62) não tem a aptidão de desconstituir o título executivo ou a exigibilidade nele reconhecida.”



    Por oportuno, registro as informações constantes do voto vencedor do julgado acima (eDoc. 6, fls. 26-29):



    “Cabe, destarte, analisar se uma interpretação sistêmica (para aplicação dos §§ 12, 14 e 15 do artigo 525 do CPC a outros casos não previstos) se mostraria viável. O próprio STF responde que sim. […]



    Assim, se trate de decisão do STF que reconheceu inconstitucional ou que reconheceu constitucional, o tratamento é o mesmo: art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14 - mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. Todavia, ressalta-se, a aplicação analógica (e teleológica, conforme o Min. Teori Zavaski) resta condicionada pela anterioridade do julgamento do STF em relação ao trânsito em julgado que deu origem ao título executivo judicial.



    No caso em tela, consoante consta no dispositivo da sentença, confirmada em grau recursal, aos réus foi imposta a obrigação de fazer consistente em demolição e tratamento de entulhos. Registre-se: título executivo teve seu trânsito em julgado antes de 2015.



    O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em 28 de fevereiro de 2018, o julgamento sobre o novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), reconhecendo a validade de vários dispositivos, declarando alguns trechos inconstitucionais e atribuindo interpretação conforme a outros itens. O tema foi abordado no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937.



    Em trecho mais específico sobre as normas aplicáveis a este caso concreto, afirmou o STF, ao analisar o artigo 62 do Código Florestal de 2012, que ‘o estabelecimento de dimensões diferenciadas da APP em relação a reservatórios registrados ou contratados no período anterior à MP nº 2166-67/2001 se enquadra na liberdade do legislador para adaptar a necessidade de proteção ambiental às particularidades de cada situação, em atenção ao poder que lhe confere a Constituição para alterar ou suprimir espaços territoriais especialmente protegidos (art. 225, § 1º, III).’



    Portanto, em relação a reservatórios registrados ou contratados no período anterior à MP nº 2166-67/2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum.



    A Barragem do Reservatório Usina Mourão I, em Campo Mourão/PR, formou-se antes de 2001. Dessa forma, se enquadra nos termos definidos pelo artigo 62 da Lei n. 12.651/2012.



    Assim e em tese, a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum não deveria, obrigatoriamente, observar os limites do art. 5º do mesmo Código Florestal de 2012, qual seja a faixa mínima de 30 (trinta) metros, tudo conforme interpretação do aludido entendimento do STF.



    Entretanto, antes de se (re)valorar o conteúdo do título executivo originário (saber se, tecnicamente, as estruturas a serem demolidas estão em área de APP, ou seja, dentro da distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum), cabe decidir se a própria redefinição é possível de ser feita na atual fase processual, isso é, em impugnação ao cumprimento de sentença.



    Entendo que não.



    Conforme análise do já citado acórdão do STF no RE 611503, a condição para 'relativização' da sentença é ter o precedente de controle de constitucionalidade [no caso, Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42 e Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937] se formado antes do trânsito em julgado do título em execução. Não foi o que aconteceu no caso dos autos [o trânsito em julgado do título executivo foi prévio (antes de 2015) à formação do parâmetro de controle do STF (ADPF e ADIs definitivamente julgadas em 2018)].



    Portanto e para o caso em concreto, o melhor entendimento é o de que as disposições do novo Código Florestal não tem a aptidão de desconstituir o título executivo ou a exigibilidade nele reconhecida.”



    Com efeito, conforme informações obtidas no sítio eletrônico do TRF-4, o trânsito da Ação Civil Pública 2000.70.10.001964-1, que originou na condenação dos réus, ocorreu em 21/5/2013, encontrando-se, portanto, acobertada pela coisa julgada em momento anterior ao decidido por esta SUPREMA CORTE nos paradigmas de controle invocados, ocorrido em 28/2/2018.



    O ato reclamado, objetivamente, não afastou incidência de qualquer dispositivo declarado constitucional pelos paradigmas invocados, mas apenas preservou a eficácia do título executivo judicial formado sob as balizas normativas provenientes do ordenamento jurídico anterior ao advento do Código Florestal (Lei 12.651/2012), sendo pertinente relembrar o que disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”



    Não há, no caso, elementos a justificar o afastamento da eficácia da coisa julgada, tendo a decisão reclamada aplicado, corretamente, o que decidido por esta CORTE no Tema 360 da Repercussão Geral cuja tese se transcreve:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.”



    Não havendo situação concreta para se aplicar o paradigma para a relativização da coisa julgada, ter-se-ia inobservada a posição da CORTE no sentido de que “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.” (Rcl 603, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/6/1998, DJ 12/2/1999), objetivo aqui almejado pela Reclamante. 



    Desse modo, prevalece a eficácia impeditiva do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e do teor do enunciado da Súmula 734 da CORTE (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente